Tribunal: TJSP
Processo: 2112069-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2112069-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DIEGO LORENTZ GIMENEZ e Paciente RICARDO ANTÔNIO DE ALMEIDA
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2112069-43.2020.8.26.0000 -Voto no 42.749
2
Habeas Corpus no 2112069-43.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
MM. Juiz: Doutor Luiz Carlos de Carvalho Moreira
Impetrantes: Advs. Drs. Diego Lorentz Gimenez e Tamires Batista da
Silva
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Primeira Vara das Execuções Criminais
Paciente: Ricardo Antônio de Almeida Pereira
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 42.749
HABEAS CORPUS
PLEITO DEFENSIVO DE
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, OU DE
SAÍDA ANTECIPADA, EM PROL DO PACIENTE,
DIANTE DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19.
SITUAÇÃO, DEMAIS, A DEMONSTRAR QUE O
ATUAL CENÁRIO, DECORRENTE DA PANDEMIA
DO NOVO CORONAVÍRUS, NÃO SE TRADUZ POR
PASSAPORTE AUTOMÁTICO PARA A LIBERDADE,
DEVENDO SER ANALISADO O CASO CONCRETO.
Ordem denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Ricardo Antônio de Almeida Pereira, apontando o MM. Juiz de Direito da
Primeira Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente
como autoridade coatora.
Aduzem
os
impetrantes
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, alegando que “cumpre pena na Penitenciária 'Silvio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2112069-43.2020.8.26.0000 -Voto no 42.749
3
Yoshihiko Hinohara', de Presidente Bernardes. Entretanto, se encontra
acometido por Câncer no Pulmão e TUBERCULOSE, fazendo uso diário de
medicamentos, tendo sido internado há poucos dias por conta de uma piora de
seu quadro doentio” (fl. 02), razão pela qual “houve pedido de progressão de
regime antecipado com base nas Recomendações no 62 do CNJ” (fl. 02),
contudo, “O pedido liminar restou indeferido pelo Juízo a quo” (fl. 02),
entendimento que não deve prosperar, diante da pandemia do novo
cornavírus. Concluem pleiteando a concessão da ordem para que lhe seja
deferida “a saída antecipada” (fl. 12) ou “prisão domiciliar” (fl. 13).
O pedido liminar foi indeferido as fls. 144/145.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora
(fl. 149), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor André Ceccon, pelo não conhecimento da impetração (fls.
171/175).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser denegada.
Inicialmente, cumpre ressaltar que embora a matéria aqui
trazida seja de cunho estritamente executório, e portanto escapa ao estreito
campo de atuação do habeas corpus, é de se observar que mesmo adotando
esse entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em situações
como esta, tem determinado o retorno do writ a este Juízo para apreciação do
tema invocado, e em decorrência do entendimento expendido pela Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2112069-43.2020.8.26.0000 -Voto no 42.749
4
Instância, passa-se a apreciação do requerido na inicial.
Menciona o Magistrado que “Desde logo ressalto que casos
de urgência/emergência a própria unidade prisional providencia ex officio o
encaminhamento ao sistema de saúde. Em 20.05.2020 este juízo indeferiu
pedido de prisão domiciliar após a análise de relatório médico (...). Houve
interposição de recurso pendente de processamento (Agravo em Execução
no 0005216-53.2020.8.26.0482” (fl. 149), acrescentando que em 03/06/2020
foi indeferido pleito de progressão de regime, diante do cometimento de falta
disciplinar de natureza grave (fl. 149).
E da leitura da r. decisão de fls. 119/120 se constata que o
MM. Juiz indeferiu o pleito de prisão domiciliar, sob a fundamentação de que
“Inicialmente, não merece ser acolhido o pedido liminar de concessão de
prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19, eis que não
demonstrado pela defesa, de forma inequívoca, eventual impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra,
tampouco a comprovação do risco real de que o presídio em que se encontra
causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. Vale
dizer, em sede de execução penal, deve prevalecer o princípio in dubio pro
societate, cabendo à defesa apresentar provas substanciais para que seu
pedido possa ser acolhido, o que não foi feito no presente caso aliás, o
advogado não apresentou qualquer documentação referente ao sentenciado a
fim de embasar seu requerimento. De outra sorte, o relatório de saúde de fl.
98, fornecido pela direção do presídio, aponta que 'no dia 11.05.2020 [o
sentenciado] apresentou-se para atendimento de enfermagem em bom estado
geral, calmo, consciente, orientado, deambulando sem auxílio, dialogando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2112069-43.2020.8.26.0000 -Voto no 42.749
5
sem queixa de saúde, verificando sinais vitais sem anormalidade, mantendo
tratamento para tuberculose onde está no segundo mês de tratamento e
fazendo uso de medicações diariamente'. O recolhimento em unidade
prisional e a existência da pandemia, por si só, não constituem direito
subjetivo à concessão de prisão domiciliar. Ademais, a situação dos
presídios no Estado de São Paulo, fiscalizada rotineiramente pelo Judiciário,
pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, apresenta condições de
manter o preso com segurança nas unidades prisionais, ressaltando,
inclusive, que o risco de adquirir alguma doença persiste no próprio convívio
em sociedade, caso seja liberado. Finalmente, o apenado não se enquadra em
nenhuma das hipóteses taxativas previstas no artigo 117 da Lei de Execução
Penal” (fls. 119/120).
E diante desse cenário, não se vislumbra constrangimento
ilegal a ser sanado por esta via, vez que o atual quadro decorrente da
pandemia da COVID-19 não se traduz por passaporte automático para a
liberdade, devendo, pois, ser analisado cada caso concreto, a despeito da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que por sua própria
natureza não vincula a decisão fundamentada do Magistrado, como no caso
em apreço.
Demais, não há nos autos comprovação de que a saúde do
paciente esteja comprometida, tampouco prova documental de que o
estabelecimento prisional não possui condições de oferecer tratamento
adequado em caso de eventual necessidade, ou de implementar medidas de
prevenção ao Covid-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2112069-43.2020.8.26.0000 -Voto no 42.749
6
A respeito, já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção
de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da
prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa menos risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que
parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento
processual, não houve a demonstração de tais pressupostos” (STJ Habeas
Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca Publicação no DJe/STJ de 02/04/2020).
No mesmo sentido, também decidiu recentemente, esta
Câmara, conforme lapidar voto do Desembargador Sérgio Ribas, no Habeas
Corpus 2055047-27.2020.8.26.0000, que:
“Habeas corpus - Art. 16,
parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06 - Impetração visando assegurar ao
paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua
saúde, em razão da pandemia 'Covid-19' - Não é automática a concessão
de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando
a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra
grupo de risco - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2112069-43.2020.8.26.0000 -Voto no 42.749
7
Ordem denegada. (...). Em que pesem às alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, vez que a
Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão
automática de prisão domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, que apresenta um norte, mas não vincula à
decisão discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso em
apreço. Ademais, não se comprovou que o paciente sofra de qualquer
doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco, além de não
demonstrada a ausência de equipe médica no local”.
Isto posto, denega-se a ordem.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR